Tribunal: TJDFT
Processo: 0752415-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. NARRATIVA DA VÍTIMA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais presenciaram e confirmaram as ameaças proferidas pelo réu contra sua genitora, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as declarações por ela prestadas perante a autoridade policial, cujo teor alinha-se aos depoimentos judiciais dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, são aptas a fundamentar a condenação do réu que, de forma livre e consciente, praticou o crime de ameaça contra a própria mãe.
4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
5. O fato de o réu se encontrar embriagado ou entorpecido no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.